Tribunal: TJSP
Processo: 2245965-85.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Telefonia
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
Embargos de declaração – Agravo de instrumento – Ação de inexigibilidade de débito c.c. repetição de indébito com pedido de indenização por danos morais – Contrato de prestação de serviços de telefonia – Cumprimento de sentença – Rejeitada a impugnação oferecida pela executada que alegou excesso de execução e não apresentou planilha do valor que entende como devido - Impugnação genérica –

Ementa:
Embargos de declaração – Agravo de instrumento – Ação de inexigibilidade de débito c.c. repetição de indébito com pedido de indenização por danos morais – Contrato de prestação de serviços de telefonia – Cumprimento de sentença – Rejeitada a impugnação oferecida pela executada que alegou excesso de execução e não apresentou planilha do valor que entende como devido - Impugnação genérica – Ao impugnar os cálculos apresentados pela exequente a devedora deve apresentar o seus, não se podendo acolher impugnação oferecida de forma genérica – Aplicação do art. 525, §§ 4o e 5o, do CPC/2015 – Aplicabilidade do recurso repetitivo (art. 543-C do CPC – Resp n.o 1.387.248-SC) – Razões recursais que não guardam nenhuma relação com a rejeição da impugnação oferecida - Decisão mantida.

Inexistência de omissão, obscuridade ou contradição ou erro material para os embargos opostos pela agravante. Além disso, os embargos de declaração não se prestam ao reexame das matérias postas em discussão.

Embargos de declaração rejeitados, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000998122
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2245965-85.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Piracicaba, em que é
embargante TELEFÔNICA BRASIL S/A, é embargada CELIA REGINA DOS
SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Recurso
rejeitado, com observação. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente sem voto), CARLOS RUSSO E MARCOS RAMOS.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
LINO MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2245965-85.2020.8.26.0000/50000 - Voto no 46.596 - fss
2
Embargos de Declaração n.o 2245965-85.2020.8.26.0000/50000
Embargante: Telefônica Brasil S.A.
Embargada: Celia Regina dos Santos
Comarca: Piracicaba (3a Vara Cível - Proc. n.o 0005878-13.2020.8.26.0451)
Juiz (a):
Maurício Habice
VOTO N.o 46.596
Embargos de declaração Agravo de instrumento Ação
de inexigibilidade de débito c.c. repetição de indébito com
pedido de indenização por danos morais
Contrato de
prestação de serviços de telefonia
Cumprimento de
sentença Rejeitada a impugnação oferecida pela executada
que alegou excesso de execução e não apresentou planilha
do valor que entende como devido - Impugnação genérica
Ao impugnar os cálculos apresentados pela exequente a
devedora deve apresentar o seus, não se podendo acolher
impugnação oferecida de forma genérica Aplicação do art.
525, §§ 4o e 5o, do CPC/2015 Aplicabilidade do recurso
repetitivo (art. 543-C do CPC Resp n.o 1.387.248-SC)
Razões recursais que não guardam nenhuma relação com a
rejeição da impugnação oferecida - Decisão mantida.
Inexistência de omissão, obscuridade ou contradição ou erro
material para os embargos opostos pela agravante. Além
disso, os embargos de declaração não se prestam ao
reexame das matérias postas em discussão.
Embargos de declaração rejeitados, com observação.
Vistos.
Embargos de declaração ao acórdão de fls.
171/183 que negou provimento ao agravo de instrumento interposto
contra a r. decisão trasladada a fls. 140/141 (fls. 102/103 dos autos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2245965-85.2020.8.26.0000/50000 - Voto no 46.596 - fss
3
principais), proferida nos autos da ação de inexigibilidade de débito c.c.
repetição de indébito com pedido de indenização por danos morais e
pedido liminar, decorrente de contrato de prestação de serviços de
telefonia, em fase de cumprimento de sentença, que, entre outras
disposições, rejeitou a impugnação oferecida pela executada, ora
agravante, tendo-se em conta que a devedora arguiu excesso de
execução e não apresentou sua planilha do valor que entende como
devido. Em embargos de declaração a agravante (executada), ora
embargante, argui, em síntese, que há omissão no v. acórdão, em razão
da manutenção da r. decisão proferida no caso vertente; que no caso em
tela após diversas diligências realizadas cumpriu a obrigação fixada na
demanda e houve o restabelecimento dos serviços telefônicos
contratados; ausência de estipulação de prazo para cumprimento da
obrigação fixada e inaplicável o prazo do art. 218, 1o, do CPC/2015, tal
como exposto pelo Juízo de origem; que as astreintes são
manifestamente inexigíveis; que é possível a redução do valor das
astreintes fixadas na demanda nos termos do art. 537 do CPC/2015; que
houve violação ao art. 884 do CC, bem como ao art. 537 do CPC/2015;
necessidade de prequestionamento da matéria para fins de interposição
de recursos aos Tribunais Superiores.
É o relatório.
Os embargos de declaração se destinam a
suprir omissão, obscuridade ou contradição, não sendo possível acolher
pretensão que visa à modificação do julgamento proferido, submetendo-
o a nova apreciação de questões já decididas (RJTJESP-Lex 126/373).
Esse, aliás, o entendimento do STJ: '“Os
embargos declaratórios só se destinam a eliminação de obscuridade,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2245965-85.2020.8.26.0000/50000 - Voto no 46.596 - fss
4
dúvida, contradição ou omissão, não cabendo reformar decisão com
base em alegação de erros no julgamento, eis que não possuem natureza
infringente' (Revista Trimestral de Jurisprudência 120/773, 121/260,
123/1049, 134/836, 147/687 e Revista dos Tribunais 679/198)” Como
mencionado no Acórdão proferido pela 8a Câmara de Direto Público
desta Corte, de relatoria do Des. Jarbas Gomes, os Embargos de
Declaração no 0037855-34.2012.8.26.0053, julgado em 2.9.15.
Portanto,
não
há
omissão,
contradição,
obscuridade ou erro material na decisão embargada (artigo 535, I e II, do
CPC/1973; art. 1.022 do CPC/2015). A embargante se insurge contra a
conclusão à qual a turma julgadora chegou, com base em todas as provas
contidas no processo.
Constaram do acórdão as razões que levaram a
turma julgadora a considerar a necessidade de manutenção da r. decisão
ora agravada que rejeitou a impugnação oferecida pela executada, ora
agravante, tendo-se em conta que a devedora arguiu excesso de
execução e não apresentou sua planilha do valor que entende como
devido.
Além disso, o fato é que o douto juiz de
primeiro grau rejeitou a impugnação oferecida pela executada, mas ora
agravante interpõe um recurso que não ataca os fundamentos da decisão
que se pretende modificar.
Na realidade, o que busca a embargante é
infringir o julgado, finalidade para a qual os embargos declaratórios não
se prestam.
Sendo assim, não há no acórdão omissão,
contradição ou obscuridade, tendo sido expostas, de forma clara, as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2245965-85.2020.8.26.0000/50000 - Voto no 46.596 - fss
5
razões de decidir adotadas pela Turma Julgadora, pois no caso vertente
esta Corte esclareceu que não “há o que tirar ou acrescentar à fundamentação
do que foi decidido quanto ao inconformismo da agravante com a r. decisão agravada
que não acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença quanto ao excesso de
execução arguida no caso vertente Não tendo a executada se desincumbido do
ônus de apresentar demonstrativo atualizado do débito com o valor que entendia
devido, a rejeição liminar de sua impugnação é medida que se impõe, isso é o que
dispõe o art. 525, §§ 4o e 5o, do CPC/2015, pois não basta o mero apontamento do
valor que a executada entende correto apresentando de forma genérica tal pleito, sem
a instrução com demonstrativo do cálculo do valor que se entende como correto e
devido No caso ora sob exame, aplicável o que foi decidido pelo Egrégio Superior
Tribunal de Justiça, em recurso repetitivo (art. 543-C do CPC): “RECURSO ESPECIAL
REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. PROCESSUAL CIVIL. BRASIL TELECOM
S/A. CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA. COMPLEMENTAÇÃO DE
AÇÕES. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ILIQUIDEZ DO
TÍTULO. MATÉRIA PRECLUSA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. INDEFERIMENTO
LIMINAR. CABIMENTO. ART. 475-L, § 2o, DO CPC MULTA DO ART. 475-J DO CPC.
ÓBICE DA SÚMULA 283/STF. 1. Para fins do art. 543-C do CPC: "Na hipótese do art.
475-L, § 2o, do CPC, é indispensável apontar, na petição de impugnação ao
cumprimento de sentença, a parcela incontroversa do débito, bem como as
incorreções encontradas nos cálculos do credor, sob pena de rejeição liminar da
petição, não se admitindo emenda à inicial". (...) 3. RECURSO ESPECIAL
CONHECIDO, EM PARTE, E DESPROVIDO” (REsp n.o 1.387.248-SC, julgado em 05
de maio de 2014. Relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino CE - Corte Especial)
- Além disso, não se conhece de recurso que não ataca o fundamento da decisão”
(fls. 172/173).
Sob o manto dos embargos de declaração o
que busca a agravante é a reforma do julgamento, o qual está
suficientemente fundamentado em todos os aspectos necessários à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2245965-85.2020.8.26.0000/50000 - Voto no 46.596 - fss
6
extração de seu dispositivo.
O fato é que a agravante pleiteia em linhas
gerais o prosseguimento da impugnação oferecida em razão do excesso
de execução em razão da aplicação da multa e do valor das astreintes na
demanda em discussão, ou seja, na realidade, o que pretende a
embargante é o reexame da questão já apreciada pela Turma Julgadora,
o que não pode ser buscado por meio dos embargos de declaração que
não se prestam a corrigir eventuais erros de julgamento. Trata-se, no
presente caso, de inconformismo contra o julgamento de mérito do
recurso, com caráter de infringência, incompatível com os embargos de
declaração opostos. Além disso, não incumbe ao julgador referir-se a
todos os dispositivos legais apontados pelas partes.
Quanto ao prequestionamento para fins de
interposição de recursos aos Tribunais Superiores, não é preciso que o
julgador se refira expressamente a todos os dispositivos constitucionais e
legais supostamente aplicáveis ao caso, mesmo porque o acórdão
fundamentou-se o quanto necessário em argumentos suficientes à
sustentação do julgamento. Além disso, “consideram-se incluídos no acórdão
os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que
os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados...” (art. 1.025 do
CPC/2015). Neste sentido, já decidiu o Colendo Superior Tribunal de
Justiça: “O julgador, desde que fundamente suficientemente sua decisão, não está
obrigado a responder todas as alegações das partes, a ater-se aos fundamentos por
elas apresentados nem a rebater um a um todos os argumentos levantados, de tal
sorte que a insatisfação quanto ao deslinde da causa não oportuniza a oposição de
embargos de declaração” (EDcl na AR no 3788/PE, Primeira Seção, relator:
Min. Benedito Gonçalves, j. em 25.08.10, DJE de 03.09.10, v. u.). “O

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2245965-85.2020.8.26.0000/50000 - Voto no 46.596 - fss
7
julgador não está obrigado a responder todas as questões suscitadas pelas partes,
quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição
trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo
Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as
questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida” (EDcl no
MS no 21.315/DF, Relator: Min. Diva Malerbi (desembargadora
convocada TRF 3a Região), Primeira Seção, j. em 08/06/2016, DJE de
15/06/2016). “É cediço que o juiz não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as
alegações das partes, nem a ater-se aos fundamentos indicados por elas, ou a
responder, um a um, a todos os seus argumentos quando já encontrou motivo
suficiente para fundamentar a decisão, pois cabe ao magistrado decidir a questão de
acordo com o seu livre convencimento, utilizando-se dos fatos, provas, jurisprudência,
aspectos pertinentes ao tema e da legislação que entender aplicável ao caso
concreto” (AgRg no AREsp 139.788/SP, Rel. Min. Humberto Martins, 2a
T., j. 24.04.2012, DJe 02.05.2012).
Deve ser lembrado que “os embargos declaratórios
não são a via adequada para forçar o Tribunal a se pronunciar sobre a questão sob a
ótica que o embargante entende correta” (STJ, AgRg no AI no 1.363.711-SP,
Terceira Turma, Relator: Min. Massami Uyeda, j. em 19.04.12, DJe de
02.05.12, v. u.). O inconformismo da parte
quando não presentes
omissão, contradição, obscuridade ou erro material
deve ser
manifestado por meio de recurso próprio, que não são os embargos de
declaração.
De qualquer modo, para evitar prejuízo à parte,
observo que não houve ofensa ao art. 884 do CC, bem como ao art. 537
do CPC/2015.
Por fim, observo que, por ora, deixo de aplicar
multa pela oposição de embargos meramente protelatórios, por entender

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2245965-85.2020.8.26.0000/50000 - Voto no 46.596 - fss
8
que não configura má-fé a prática de atos de pretensão ou de defesa,
ainda que evidentemente equivocados. De qualquer modo, adverte-se
a parte embargante quanto à possibilidade de aplicação da multa do art.
1.026, § 2o, do CPC/2015, em caso de nova oposição de embargos com a
intenção de modificação do mérito do acórdão, o qual não é omisso,
obscuro, contraditório, tampouco contém erro material.
Por conseguinte, rejeito os embargos, com a
observação feita no parágrafo anterior.
LINO MACHADO
RELATOR
Assinatura eletrônica